Tribunal: TJES
Processo: 5018561-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018561-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JERRY EDWIN RICALDI ROCHA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. VALOR NÃO ALCANÇADO POR IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor em cumprimento de sentença, contra decisão que deixou de apreciar pedido de expedição de alvará para levantamento de quantia incontroversa, sob o fundamento de que havia apelação interposta nos autos e necessidade de remessa ao tribunal.
2. A impugnação apresentada pelo exequente versava exclusivamente sobre a inexigibilidade da multa e dos honorários previstos no § 1º do art. 523 do CPC, não abrangendo o valor principal exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de recurso de apelação, desprovido de efeito suspensivo e dirigido contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, obsta o levantamento da quantia incontroversa pleiteada pelo exequente.
4. Verifica-se, ainda, se o valor principal da execução, não impugnado, pode ser liberado sem prestação de caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso de apelação interposto pelo executado, além de incabível contra decisão interlocutória, não foi dotado de efeito suspensivo e foi inadmitido monocraticamente. Dita decisão foi alcançada pela coisa julgada no curso da tramitação do presente agravo.
6. A impugnação ao cumprimento de sentença limitou-se à multa e aos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, reconhecendo-se, assim, a incontroversidade do valor principal do título executivo.
7. Conforme jurisprudência desta Corte, não há impedimento legal ao levantamento de valores incontroversos, ainda que pendente discussão quanto a parcelas acessórias, sobretudo quando inexistente efeito suspensivo sobre a decisão que rejeitou a impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de impugnação sobre o valor principal do cumprimento de sentença autoriza o levantamento da quantia incontroversa, independentemente de prestação de caução. 2. A interposição de apelação sem efeito suspensivo contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença não impede a liberação dos valores incontroversos.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1º; 525, §§ 6º e 10; 1.015; 995.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt nº 5005086-62.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5018561-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JERRY EDWIN RICALDI ROCHA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
agravo de instrumento
interposto por
JERRY EDWIN RICALDI ROCHA

em face da decisão acostada em id. 11151474, proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 0037288-91.2012.8.08.0024, movido em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que deixou de analisar o pedido de expedição de alvará do valor incontroverso por ter sido interposta apelação nos autos, pelo que entendeu necessária a remessa dos autos ao órgão
ad quem
.

Nas suas razões recursais id. 11151468, aduz o agravante que na impugnação ao cumprimento de sentença o agravado alegou excesso de execução somente em relação à multa de 10% e aos honorários de 10% do §1º do art. 523 do CPC, tornando incontroverso o principal do débito exequendo. Ademais, a impugnação em questão não foi recebida com efeito suspensivo e, inclusive, foi rejeitada pela proficiente e irretocável decisão id. 47487067.

Dita decisão, ademais, condenou o recorrido ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Aduz, ainda, que o aqui agravado interpôs recurso de apelação contra tal decisão, arguindo a nulidade de sua intimação quanto à fase de cumprimento de sentença, com pedido de acolhimento da impugnação que discute somente a suposta inexigibilidade da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% da fase de cumprimento de sentença (§ 1º do art. 523 do CPC), bem como quanto à reversão da multa de 5% por ato atentatório à dignidade da justiça.

Prosseguindo, narra o agravante que apresentou suas contrarrazões em face da dita apelação, suscitando o não cabimento da mesma, sob o argumento que contra a decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença cabe apenas agravo de instrumento.

Assim, concluindo que o débito exequendo principal, referente aos danos materiais e honorários de 20% reconhecidos no título executivo judicial, atualizado com correção monetária e juros de mora, é incontroverso.

Por fim, pugna em tutela recursal que seja deferido o levantamento imediato da quantia incontroversa do cumprimento de sentença, mediante a expedição de alvará. Quanto ao mérito, requer o provimento recursal com a confirmação da tutela ao seu tempo deferida.

O recurso teve a tutela recursal deferida (id. 11588657).

Apesar da intimação, não houve apresentação de contrarrazões.

P
ois bem.

Na hipótese vertente entendo, tal qual consignado na decisão de efeito, que
assiste razão ao agravante.

Não há dúvidas de que o valor objeto do pedido de liberação restou incontroverso, bem como a impugnação ora rejeitada não foi recebida com efeito suspensivo.

A própria impugnação ao cumprimento de sentença da agravada versa apenas sobre não incidência de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, denotando ser o valor principal incontroverso, como se verifica em consulta aos autos de origem:

“
Desta forma, os valores de R$ 22.548,30 (multa) e R$ 22.548,30 (honorários) devem ser retirados do valor exequendo, eis que indevidos. Assim, resta evidente o excesso da execução no importe de R$ 45.096,60.”

Acrescento que contra a decisão que rejeitou dita impugnação não paira recurso dotado de efeito suspensivo. Ao contrário, o banco interpôs apelação, que foi distribuída por prevenção a esta relatoria, sendo inadmitida monocraticamente ante a constatação de erro grosseiro.

Como ressaltado nos autos principais quando da inadmissão monocrática da apelação do devedor, o recurso cabível contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, porquanto a decisão recorrida não extingue a própria execução.

Portanto, inexistia óbice ao levantamento do incontroverso.

Esta E. Quarta Câmara Cível, inclusive, assim já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VÍCIO DE INTIMAÇÃO QUE FOI REJEITADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO SEM OPORTUNA IMPUGNAÇÃO.
PENHORA DE VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO SEM A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO EXEQUENTE
. MATÉRIA DEBATIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR OBJETO DE RECURSO ESPECIAL NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL OU JUDICIAL PARA A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA PENHORADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. 1) A ação de cobrança que tramita na instância primeva já se encontra em fase de
cumprimento definitivo de sentença (arts. 513 a 519 e 523 a 527 do CPC/2015)
, e não provisório (arts. 520 a 522 do CPC/2015), na medida em que
a sentença proferida na fase de conhecimento, reconhecendo a obrigação de a executada pagar quantia certa em desfavor do exequente, transitou em julgado
. 2) Muito embora a devedora tenha suscitado questão de ordem no processo de origem para buscar invalidar o trânsito em julgado da sentença e obter, consequentemente, a reabertura de prazo recursal, sob o argumento que não teria sido devidamente intimada diante de um erro de grafia em seu nome constante na publicação, o mencionado pedido foi prontamente rejeitado pelo juízo da execução, uma vez que o insignificante erro de grafia não teve o condão de prejudicar a ciência da executada a respeito da sentença proferida em seu desfavor, decisum este que não foi objeto de insurgência recursal, de forma que é incontroversa a existência do trânsito em julgado da sentença de procedência parcial do processo originário, constituindo título executivo judicial, na forma do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil, apto a dar início à fase de cumprimento. 3)
Sendo incontroverso o valor
objeto da penhora online, já que corresponde a quantia não contestada por nenhuma das partes por intermédio de impugnação,
em regra, é perfeitamente possível o seu levantamento sem que possa exigir caução idônea pelo exequente
, nos termos dos arts. 523, caput e § 3º, e 526, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, não sendo o caso de aplicação da norma constante no art. 520, inciso IV, do mesmo Diploma Processual, o qual é reservado para a fase de cumprimento provisório de sentença.
Apenas excepcionalmente, caso seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença tempestivamente apresentada pelo executado e o exequente tiver interesse no prosseguimento da execução, deverá o magistrado exigir caução suficiente e idônea nos autos, na forma do art. 525, §§ 6º e 10, do Código de Processo Civil, situação que não se enquadra no caso.
4) Como a única impugnação ao cumprimento de sentença apresentada tempestivamente não obteve a atribuição de efeito suspensivo e o valor objeto da penhora online restringe-se a parcela incontroversa da dívida cobrada pelo exequente agravado, não há amparo legal para exigir deste a prestação de caução para autorizar o levantamento da referida quantia. 5) Além de a matéria objeto de impugnação no aludido Recurso Especial ser manifestamente descabida, os recursos interpostos aos Tribunais Superiores (Recursos Especial e Extraordinário) não são dotados de efeito suspensivo, nos exatos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, só o recebendo em caráter excepcional e mediante pedido do recorrente, na forma do artigo 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, o que não foi atribuído na hipótese até o presente momento. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicado. (Data: 18/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005086-62.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Adimplemento e Extinção).

Portanto, o valor cujo levantamento se pretendia, segundo consta nos autos de origem, dizia respeito apenas ao débito exequendo principal (danos materiais e honorários de 20% reconhecidos no título executivo judicial), atualizado com correção monetária e juros de mora perfaria o montante de R$ 241.226,26 (duzentos e quarenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), data base 06/09/2024.

Desse modo, uma vez que reconhecida a definitividade da execução nesta parte, não havia óbice legal ao deferimento do pedido de levantamento, bem como inexistia perigo reverso por se tratar apenas de quantia incontroversa.

Por fim, registo que a decisão monocrática de inadmissão da apelação nos autos principais transitou em julgado e os autos retornaram à origem, sendo expedido o alvará. E como referido ato se deu em cumprimento à tutela recursal deferida no presente agravo, é pertinente que este órgão Colegiado analise a questão em sede meritória.

Em face do exposto,
conheço e dou provimento ao recurso, confirmando a tutela ao seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo de instrumento.